Tribunal: CARF
Processo: 13116.900294/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900294/2012-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRANSMASUT TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“TRANSMASUT TRANSPORTES LTDA contribuinte - requerente), com fulcro no
art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade
ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos abaixo relacionados:
Número do Processo Tributo
13116900722201252 COFINS
13116900721201216 COFINS
13116900720201263 COFINS
13116900719201239 COFINS
13116900295201211 COFINS
13116900294201268 COFINS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900294/2012-68
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
13116900294201268, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos
relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma materia em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 2-7 do “processo principal” transmitida em
28/11/2009 que se refere ao recolhimento da Cofins relativo ao período de apuração de
junho/2008.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fl. 8 do “processo
principal”, proferido em 1/3/2012, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, tal qual à fl.
3-4 do processo principal, alegando em síntese que se equivocou na apuração dos
tributos devidos, daí o recolhimento a maior. Equivocou-se também no preenchimento
da DCTF. Todavia, logo a seguir à ciência do Despacho Decisório, apresentou as DCTF
retificadoras.
Ao final requer seja acolhida a DCTF Retificadora, bem com reconhecido o direito
creditório pleiteado nos aludidos processos anexando memória de cálculo dos valores
que entende fazer jus, alem das declarações retificadas.”
A 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-47.543, de 29 de
novembro de 2013 (fls. 62 a 67), por unanimidade de votos, julgou improcedente as manifestações
de
inconformidade
interpostas
nos
seguintes
processos:
13116900722201252,
13116900721201216, 13116900720201263, 13116900719201239, 13116900295201211 e
13116900294201268. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
a DCTF antes da apreciação do pleito na DRF, não fez com que se
materializasse junto à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a
maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 70 a 79), alegando a existência de seu direito creditório
decorrente de recolhimento indevido de COFINS, acompanhado de documentos e
demonstrativos.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimentos
indevidos
de
COFINS,
tratados
nos
processos
13116900722201252,
13116900721201216, 13116900720201263, 13116900719201239, 13116900295201211 e
13116900294201268:

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

A DRJ negou julgou improcedente as manifestações de inconformidade, pela
ausência de retificação tempestiva (antes do despacho decisório) da DCTF. Reproduzo excerto
do voto condutor do acórdão recorrido:
“No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apreciação do
pleito na DRF, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
[...]
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito creditório,
relativo a recolhimentos a maior da Cofins, mediante apresentação de Perdcomp
eletrônicas.
A contribuinte alega basicamente que se equivocou na apuração dos tributos, daí o
recolhimento a maior, alem de ter confessado o valor errôneo em DCTF. Afirma que
apresentou a DCTF Retificadora somente após a ciência do Despacho Decisório, por
isso o indeferimento. Apresenta prova de suas alegações e requer seja reconhecido o
erro de fato.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste no Perdcomp qualquer registro da
contribuinte de qual seria o motivo do alegado “recolhimento a maior”. Os
Recolhimentos que apontou como realizados a maior já estavam alocados a débitos
regularmente confessados. Logo, ao apreciar o pleito a Autoridade Administrativa
constatou a inexistência de créditos disponíveis para compensação e corretamente
indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai
sim a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria
verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento,
justificar a não homologação.”
O entendimento do acórdão recorrido encontra-se superado na RFB após a edição
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, que reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Logicamente caberá a análise de provas do suposto direito creditório com base no lastro da
retificação processada a partir da escrita contábil e fiscal da interessada, bem como a análise do
suposto crédito e sua alocação em outros PERDCOMPs.
Constata-se que a recorrente apresentou, juntamente com sua manifestação e
inconformidade, demonstrativo de composição da base de cálculo do PIS e da COFINS (fls.22 a
24) e cópia do livro razão (fls. 25 a 53), de forma a lastrear a retificação processada. A recorrente
apresentou, juntamente com seu recurso voluntário, os seguintes documentos: relatórios
Parâmetros Informados e Arrecadações Selecionadas; relatórios de débito/pendências da RFB;
DCTF; e planilhas demonstrativa de débitos e créditos.
Considerando os documentos apresentados pela Recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique as
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade e com o recurso voluntário, de forma a apurar a existência de créditos de
COFINS passível de restituição e compensação.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as informações apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, aquelas contidas no Recurso Voluntário e documentos
anexos, bem como outros documentos que julgar necessário, e manifeste-
se, de forma conclusiva, acerca do alegado direito creditório da recorrente,
com relação à retificação das declarações transmitidas pela recorrente, o
lastro contábil e fiscal dos valores retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base
nas diversas PER/DCOMPs.
(iii) adote o mesmo procedimento para os
processos
apensos
13116900722201252,
13116900721201216,
13116900720201263,
13116900719201239 e 13116900295201211.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital